Tribunal: TJES
Processo: 5000181-65.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000181-65.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCYELLY SCHERER
RECORRIDO: L.A.M. FOLINI - ME e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. CONTRATO CELEBRADO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49, CDC). CANCELAMENTO DA COMPRA PELA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS COBRANÇAS AMEAÇADORAS ALEGADAS PELA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO. SENTENÇA DE IMPROCÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5000181-65.2021.8.08.0038

Recorrente: MARCYELLY SCHERER

Recorridos: L.A.M. FOLINI – ME e BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos iniciais, ao fundamento de que a autora não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença, com a procedência de seus pedidos iniciais, sustentando, em síntese:
a)
que contratou cursos por telefone, fora do estabelecimento;
b)
que exerceu o direito de arrependimento no prazo legal;
c)
que houve recusa ao cancelamento e sofreu insistentes cobranças e ameaças de negativação;
d)
existência de dano moral indenizável.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

A controvérsia central reside na alegação de falha na prestação de serviço (recusa ao cancelamento e cobranças indevidas).

E diante da prova documental colacionada pela parte requerida, a sentença de origem acertadamente concluiu que não houve cobrança indevida de valores, pois houve comprovação de recusa da recorrente em receber o material em 27/01/2021, o retorno do objeto ao remetente e o consequente cancelamento da compra no sistema interno, com o "Valor Aberto" dos títulos zerado.

Em contrapartida, a recorrente, embora alegue insistentes cobranças e ameaças de negativação, não juntou aos autos qualquer prova mínima de tais ocorrências (e-mails, mensagens, notificações de negativação, boletos), sendo que o art. 373, I, do Código de Processo Civil é claro ao atribuir à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, ainda que se trate de relação consumerista.

Por tais motivos, considerando que a compra foi cancelada e os débitos se encontram zerados, o pedido de declaração de inexistência de débito e cancelamento já foi atendido no curso do processo, não havendo mais interesse de agir nestes pontos ou ilícito a ser reparado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARCYELLY SCHERER
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)